Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705003-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DIAS JULIAO AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E S P A C H O Instada a se manifestar sobre a proposta de acordo ofertada pela agravada Cooperativa Habitacional dos Servidores do Legislativo, a agravante juntou petição de ID 58321331, expondo insurgência quanto ao valor posto em execução, recusando-se a aceitar os termos da transação apresentada. Por outro lado, noticiou o envio de contraproposta à agravada, contudo, não obteve resposta. À vista desse cenário, intime-se a agravada Cooperativa Habitacional dos Servidores do Legislativo, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre eventual contraproposta de acordo apresentada pela agravante, bem como sobre possível anuência, com vistas a resolução da lide. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator